Tribunal: TJES
Processo: 5001242-43.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001242-43.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JAIME EDGARD MENDONCA FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESVIRTUAMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado firmado com consumidor idoso, determinando a conversão em empréstimo consignado convencional, condenando à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita quanto à repetição do indébito; (ii) definir se a contratação do cartão de crédito consignado observou o dever de informação e o consentimento válido do consumidor; (iii) estabelecer se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum e a forma de restituição dos valores pagos; (iv) avaliar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há julgamento extra petita, pois o pedido de repetição do indébito em dobro constou expressamente da inicial, em conformidade com o princípio da congruência (CPC, art. 492).

4. O contrato de cartão de crédito consignado é, em regra, válido e previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003; entretanto, sua legalidade deve ser aferida caso a caso.

5. O banco não se desincumbe do ônus de provar o uso do cartão ou a ciência inequívoca do consumidor sobre as condições contratuais (CPC, art. 373, II), evidenciando vício de consentimento.

6. A ausência de informação clara e transparente caracteriza prática abusiva, impondo desvantagem excessiva ao consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável (CDC, art. 39, V).

7. A conversão do contrato em empréstimo consignado convencional é medida adequada para reequilibrar a relação, preservando o negócio jurídico e eliminando a abusividade, conforme precedentes do TJES.

8. A repetição em dobro do indébito decorre da cobrança contrária à boa-fé objetiva (CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020). Contudo, os valores descontados devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, se inexistente saldo, a fim de evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

9. A retenção indevida de parcelas do benefício previdenciário gera dano moral indenizável, e o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência do TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de cartão de crédito consignado, embora previsto em lei, é inválido quando não houver comprovação do consentimento informado do consumidor, especialmente em situação de hipervulnerabilidade.

2. A conversão da avença em empréstimo consignado comum é medida adequada para resguardar o equilíbrio contratual e eliminar abusividades.

3. A repetição em dobro do indébito é cabível diante da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, mas deve observar a compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 3.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 422 e 884; CPC, arts. 373, II, e 492; CDC, arts. 4º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000378-58.2022.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004054-52.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com revisão contratual e indenização por danos morais ajuizada por
JAIME EDGARD MENDONÇA FILHO
em desfavor da ora recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado convencional, condenando a apelante à repetição do indébito, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve julgamento
extra petita
, uma vez que a condenação à restituição em dobro de encargos, tarifas e valores excedentes não foi objeto de pedido específico na inicial; (ii) a contratação se deu de forma regular, por meio digital e com assinatura por biometria facial, não havendo vício de consentimento; (iii) foram observados os deveres legais de informação, sendo plenamente válida a contratação da modalidade cartão de crédito consignado com saque; (iv) a conversão do contrato em empréstimo pessoal consignado é juridicamente inviável, ante a distinção técnica e normativa entre as modalidades; (v) não restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, inexistindo dano moral indenizável; (vi) a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida, caso mantida a condenação; (vii) não houve má-fé na cobrança impugnada, razão pela qual eventual repetição de valores deve ocorrer de forma simples; e (viii) caso não acolhida a improcedência integral dos pedidos, requer o reconhecimento da existência de saldo credor em favor do Banco, com compensação dos valores recebidos pelo consumidor.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece parcial reforma
, tão somente para que se reconheça que os valores descontados do benefício da parte autora deverão ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, se inexistente débito remanescente.

Antes disso, todavia, cumpre registrar que a sentença impugnada não incorre em julgamento
extra petita

em relação ao comando decisório de repetição em dobro do indébito, na medida em que tal pedido fora, sim, formulado à exordial, como se vê do seguinte excerto:

“g) Condenar a parte demandada a restituir os valores cobrados indevidamente, com a repetição do indébito de forma dobrada, em valor a ser apurado em posterior liquidação de sentença;”

Assim, a despeito das alegações recursais, a sentença não desbordou dos limites traçados pelo princípio da congruência, disciplinado no art. 492 do CPC.

Em evolução, registro que o negócio jurídico firmado
não se revela,
per se
, ilegal, irregular ou abusivo
, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que
eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

In casu
, em que pese o contrato pactuado contenha formalmente menção a se tratar de “cartão de crédito consignado”, do percuciente exame do arcabouço probatório ressoa insofismável o vício na manifestação de vontade do apelado na celebração do negócio, tal como consta da conclusão à qual chegou a sentença recorrida.

É o que se pode depreender, à luz dos elementos de prova produzidos, pelo fato de que o apelante não cumpriu com o ônus da prova que a ele competia (CPC, 373, II), na medida em que deixou de trazer aos autos prova contundente acerca da utilização do cartão de crédito, sendo que todos os documentos por ele acostado aos autos denotam, tão somente, a cobrança mensal automática das parcelas do empréstimo contratado.

Essa realidade fático-probatória fortifica a tese de que a modalidade de contratação concretizada o fora de forma alheia à vontade do apelado e por falta de adequada informação, o que implicou a incidência de juros e encargos substancialmente mais onerosos se comparada a um empréstimo comum, além de importar em dívida quase eterna, a partir da realização de descontos mínimos nos benefícios previdenciários, que evidencia a submissão do apelado, pela apelante, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, V).

Não há como desconsiderar, ademais, que o apelado, além de consumidor, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampa-se o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 13/07/2023)

Em evolução, destaque-se que a
conversão
do negócio jurídico em empréstimo convencional revela-se medida jurídica adequada a reequilibrar a relação contratual, preservando o negócio jurídico intencionado, extirpadas as abusividades, em respeito aos direitos do consumidor, conforme a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Escorreita a r. sentença, também, quanto a impor a repetição dos valores descontados de forma indevida, no que sobeja , à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cediço que, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

No caso, a ausência de boa-fé objetiva decorre da falta de transparência e informação clara e adequada na tratativa pré-contratual, em relação à qual também se irradiam as normas de conduta de lisura e honestidade (art. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC).

Esclareça-se apenas que, os valores descontados da parte autora deverão ser compensados com o débito remanescente ou restituídos, se inexistente saldo devedor, a fim de se evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Em evolução, comprovada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, configurado resta o
dano moral
indenizável nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não se revelando desproporcional o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00), que reponta consonante ao patamar estabelecido na jurisprudência deste Sodalício em casos similares.

Nesse sentido, tenho decidido em casos similares, vale conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA . DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado que não foi utilizado para finalidade típica . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) verificar se houve desvirtuamento da modalidade contratual de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há cabimento para conversão em empréstimo consignado tradicional e devolução de valores; e (iii) avaliar a existência de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidade típica (compras ou pagamentos a prazo) e a inexistência de entrega do cartão físico ao consumidor caracterizam desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4 . A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor. 5. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples para pagamentos efetuados até 30.03 .2021 e em dobro para os realizados posteriormente, em conformidade com precedentes do STJ, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 6.
A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$ 5.000,00
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer que, diante da conversão do negócio jurídico em empréstimo convencional, os valores descontados deverão ser compensados com o débito remanescente ou restituídos, se inexistente saldo devedor, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)